Tribunal: TJES
Processo: 5001375-40.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001375-40.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: IRENIR DE PAULO RAMOS PECANHA

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário da sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por Irenir de Paulo Ramos Peçanha contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM. A decisão de primeiro grau concedeu a segurança para determinar a conclusão do requerimento de emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) no prazo de 15 dias.

A impetrante requereu a expedição da CTC junto ao IPAJM em 14/11/2023, com o objetivo de averbação junto ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS-INSS). Contudo, até a impetração do mandado de segurança, não houve pronunciamento do órgão, prejudicando seu pedido de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a demora injustificada na expedição da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) pela autarquia previdenciária viola o direito líquido e certo da impetrante à razoável duração do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos a razoável duração do processo, tanto na esfera judicial quanto administrativa, o que inclui a tramitação célere dos requerimentos previdenciários.

A omissão da autarquia previdenciária na emissão da CTC prejudica a impetrante ao impedir a tramitação de seu pedido de aposentadoria no RGPS-INSS, caracterizando violação de direito líquido e certo.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a Administração Pública não pode postergar indefinidamente a conclusão de processos administrativos, sob pena de afronta aos princípios da eficiência, moralidade e razoável duração do processo (AgInt no MS n. 29.138/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 15/08/2023, DJe 21/09/2023).

Precedente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma a necessidade de tutela judicial para garantir a expedição da CTC dentro de um prazo razoável (Remessa Necessária nº 0005843-40.2021.8.08.0024, Rel. Desª Ana Cláudia Rodrigues de Faria, julgado em 30/03/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

A demora injustificada na expedição da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) pela Administração Pública configura violação ao direito líquido e certo do segurado à razoável duração do processo administrativo.

A tutela judicial é cabível para assegurar a expedição da CTC quando demonstrada a inércia administrativa, sob pena de prejudicar o requerimento de aposentadoria do interessado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS n. 29.138/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 15/08/2023, DJe 21/09/2023; TJES, Remessa Necessária nº 0005843-40.2021.8.08.0024, Rel. Desª Ana Cláudia Rodrigues de Faria, julgado em 30/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO
Nº 5001375-40.2024.8.08.0024

PARTES:
IRENIR DE PAULO RAMOS PEÇANHA
E
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REMETENTE
:
4
ª
VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de reexame necessário em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado por Irenir de Paulo Ramos Peçanha, que concedeu a segurança pleiteada para, confirmando a liminar, determinar que a autoridade coatora conclua o “
requerimento de emissão d
a
CTC formulado conforme protocolo nº 2023-JJNM1, no prazo de até 15 (quinze) dias.”

Devidamente intimadas as partes, não houve a interposição de recurso.

Pois bem.

Narrou a impetrante que, na data de 14/11/2023, requereu junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM a emissão de Certidão de Tempo Contribuição (CTC), com o intuito de averbar junto ao RGPS-INSS.

Nada obstante, até o momento da impetração não houve pronunciamento do órgão, prejudicando o seu requerimento de aposentadoria.

Deferida a medida liminar, a autarquia prestou informações comprovando a emissão do aludido documento.

Sobreveio a sentença concessiva da segurança ora reexaminada que, adianto, deve ser integralmente mantida.

Prescreve o art. 5º, LXXVIII, da Carta Magna, que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Portanto, a duração razoável do processo é uma garantia constitucional da parte, de modo que a sua violação fere direito líquido e certo, viabilizando o manejo da ação mandamental, tal como verificado na espécie, em que o requerimento da impetrante não foi processado oportunamente, impedindo a tramitação do seu requerimento de aposentadoria junto ao INSS.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:
“Não é permitido que a Administração Pública postergue indefinidamente a conclusão do processo administrativo, sob pena de afronta aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, bem como a legislação de regência. De forma que está presente o direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo com celeridade”.
(AgInt no MS n. 29.138/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/9/2023).

Assim já decidiu, também, este órgão fracionário:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. II. In casu, tendo em vista que a Impetrante requereu, em 03.09.2020 (pág. 11), ao Instituto Previdenciário que providenciasse a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) da mesma, com objetivo de se aposentar, sendo que, até a data do ajuizamento da presente demanda, em 23.03.2021, o Instituto ainda não havia emitido a Certidão requerida, inclusive, sem proceder qualquer andamento ao processo administrativo da mesma, resta imperiosa a necessidade de tutela judicial para assegurar o direito da Impetrante em ter sua Certidão emitida em prazo razoável. III. Manutenção da Sentença proferida, que concedeu a Segurança “para determinar que a autoridade coatora proceda a emissão e entrega da certidão de tempo de contribuição (CTC) a qual a impetrante requereu administrativamente através do processo nº 2020.39.904096PA)”.
IV. Remessa Necessária conhecida. Sentença confirmada. (TJES. Remessa Necessária nº 0005843-40.2021.8.08.0024. Relatora Desembargadora Ana Cláudia Rodrigues de Faria. Data do julgamento 30/03/2023).

Sendo despiciendas maiores considerações,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)